Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737616-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ISRAEL DA SILVA SEGUNDO D E S P A C H O Confiro à defesa o derradeiro prazo para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 15:33:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator